Tribunal: TJSP
Processo: 0002799-10.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002799-10.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SILAS
HENRIQUE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo ajuizado em desfavor de Silas Henrique da Silva, mantendo-se a decisão
monocrática em seus termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002799-10.2020.8.26.0521 -Voto no 43.204
2
Agravo em Execução no 0002799-10.2020.8.26.0521
Comarca de Sorocaba
MMo Juiz: Doutor André Luis Bastos
Agravante: Silas Henrique da Silva
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.204
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DEFESIVA
DE QUE O CÁLCULO DE PENAS DEVE SER
RETIFICADO,
JÁ
QUE
O
AGRAVANTE
É
REINCIDENTE, MAS NÃO ESPECÍFICO, DEVENDO
DESCONTAR 40% DA PENA IMPOSTA PARA A
PROGRESSÃO DE REGIMES, DE ACORDO COM A
ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI No 13.964/19.
CASO EM QUE O AGRAVANTE, REINCIDENTE QUE
É, FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO
DE DROGAS, A ENSEJAR A EXIGÊNCIA DA
FRAÇÃO DE 3/5 DO TOTAL DA PENA IMPOSTA,
EQUIVALENTE A 60%,PARA FIM DE PROGRESSÃO
DE REGIME, E NÃO 40% COMO PRETENDIDO, JÁ
QUE TAL FRAÇÃO SE DESTINA AOS REÚS
PRIMÁRIOS, ALÉM DE NÃO HAVER REFERÊNCIA,
NA
NOVEL
LEGISLAÇÃO,
QUANTO
A
NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
PARA
APLICAÇÃO
DA
FRAÇÃO
MAIOR

PRECEDENTES NESTA CORTE.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de
Silas Henrique da Silva, contra a decisão do MMo Juiz da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Sorocaba, através da qual foi indeferido pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002799-10.2020.8.26.0521 -Voto no 43.204
3
retificação do cálculo de penas do condenado (fls. 26/27).
Aduz o doutor Defensor que a r. decisão monocrática
merece ser reformada, argumentando que o agravante cumpre penas pela
prática de tráfico de drogas, e embora seja reincidente, não é reincidente
específico em crimes hediondos ou a eles equiparados, e assim, deve
descontar 40% de sua pena, para que possa ser progredido ao regime
intermediário, argumentando que a Lei no 13.964/2019, que alterou o artigo
112, da Lei de Execução Penal, revogou o disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei
no 8.072/90, na qual não havia distinção entre a reincidência e a reincidência
específica, passando a novel legislação a fazer tal distinção, em seu inciso VII
e, não sendo o agravante primário, tampouco reincidente específico, deverá
ser a ele aplicado o princípio do favor rei, exigindo-se o cumprimento da
fração de 40% da pena para a progressão, nos termos do artigo 112, V, da Lei
de Execução Penal (fls. 02/06).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo o desprovimento do recurso defensivo, argumentando que o
agravante não faz jus a almejada retificação do cálculo para que se exija
cumprimento de 40% de sua pena, já que essa se destina aos condenados
primários, que não é o seu caso, ressaltando que sempre que o legislador
pretende fazer alusão à reincidência específica, o faz de maneira expressa,
não havendo que se falar que a novel legislação venha tratar dos condenados
primários ou reincidentes específicos na prática de delitos hediondos, calando-
se quanto aos reincidentes (fls. 31/34).
A r. decisão combatida foi mantida (fl. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002799-10.2020.8.26.0521 -Voto no 43.204
4
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Valter de Jesus Fernandes, manifestou-se no sentido de que seja
desprovido o agravo defensivo, mantendo-se a decisão monocrática (fls.
47/49).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, o recurso não comporta provimento.
Dos documentos juntados aos autos verifica-se que o
agravante se trata de reincidente, que foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas, na vigência da Lei no 11.464/2007.
De se observar que, em se tratando de condenado
reincidente, necessário se faz que desconte 3/5 do total das penas impostas
quanto ao crime equiparado aos hediondos, para que seja considerado
satisfeito o requisito de ordem objetiva, necessário à concessão de progressão.
E tal premissa deve ser seguida na interpretação da Lei no
13.964/2019, denominado Pacote Anticrime, cujo objetivo é recrudescer o
acesso a benefícios para os condenados por crimes hediondos, crimes
praticados com violência e crimes decorrentes de organizações criminosas,
observando-se, ainda, que do texto do artigo 112, VII, não se vislumbra a
referência a reincidência específica, como se dá nos dispositivos em que tal
deve ser observada, a exemplo do artigo 83, V, do Código Penal.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002799-10.2020.8.26.0521 -Voto no 43.204
5
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
E tal conclusão emerge a partir da análise do objeto da
novel legislação, consistente na intenção do legislador de reprimir de forma
mais rígida os delitos graves, como se dá no presente caso, destinando-se essa
ao aumento dos prazos mínimos para a progressão no caso dos crimes
hediondos, ou assemelhados, e não como pretendido pela Defensoria, de se
exigir fração relativa ao condenado primário, àquele que não for reincidente
específico, fugindo tal raciocínio à lógica do alcance pretendido pela nova lei.
Nesse sentido já decidiu essa Corte: “Execução penal.
Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado reincidente. Alegação da
defesa de que a exigência do desconto de 60% (3/5) da pena, a partir da
edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas aos reincidentes específicos.
Improcedência. Pacote Anticrime editado com o objetivo de reprimir de
forma mais severa os autores de delitos praticados por organizações
criminosas, com emprego de violência, os hediondos e a eles equiparados,
dando tratamento diferenciado à hipótese de reincidência. Interpretação
teleológica. Desejo do legislador que deve ser observado pelo aplicador
do Direito. Impossibilidade de ser admitida a exigência do resgate de 3/5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002799-10.2020.8.26.0521 -Voto no 43.204
6
(atualmente 60%) apenas para os reincidentes específicos. Manutenção
do cálculo apresentado, que considerou o desconto de 3/5 para a
progressão do sentenciado reincidente, ainda que não específico em
crime hediondo. Decisão mantida. Agravo não provido”.
(TJSP, Agravo de Execução Penal 0001822-18.2020.8.26.0521; Relator
(a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).
Assim sendo, não há como se atender ao reclamo defensivo.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em
desfavor de Silas Henrique da Silva, mantendo-se a decisão monocrática em
seus termos.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR